Tribunal: STF
Processo: RE 1572064
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. ICMS-DIFAL. COBRANÇA ANTECIPADA. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 517/RG, 456/RG E 1.284/RG. EXAÇÃO DISCIPLINADA PELA LEI ESTADUAL MINEIRA N. 6.763/1975. OFENSA INDIRETA À CF/1988. SÚMULA 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário ante os seguintes fundamentos: (i) a compreensão adotada na origem não se afastou dos entendimentos firmados pelo STF na análise do RE 970.821 (Tema 517/RG) e do ARE 1.460.254 (Tema 1.284/RG); e (ii) divergir da conclusão adotada pelo Colegiado – quanto à previsão do momento da antecipação do Difal na Lei estadual n. 6.763/1975 – atrairia a incidência do óbice enunciado na Súmula 280/STF.



    2. A parte agravante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS-Difal pelo Estado de Minas Gerais relativamente a empresas optantes pelo Simples Nacional, uma vez que a Lei estadual n. 6.763/1975 não definiu o momento de ocorrência do fato gerador do tributo, previsto apenas em decreto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão originário decidiu em conformidade com jurisprudência do STF firmada nos Temas 517/RG e 1.284/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na análise do RE 970.821 (Tema 517/RG), o Plenário consignou a impossibilidade de adesão parcial ao regime simplificado, cenário em que o contribuinte teria obrigação tributária com menor carga e, simultaneamente, seria beneficiado com o não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. 



    5. No julgamento do RE 598.677 (Tema 456/RG), o STF fixou tese segundo a qual a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador exige lei em sentido estrito.



    6. Ao apreciar o Tema 1.284/RG, a Corte ratificou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de imposição tributária da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS aos aderentes do regime do Simples Nacional, fundamentada em lei estadual em sentido estrito.



    7. O Tribunal de Justiça assentou que a antecipação do Difal está prevista na Lei estadual n. 6.763/1975, de modo que divergir de tal entendimento esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    IV. DISPOSITIVO



    8 . Agravo interno desprovido.